Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-50.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Seguradora que não desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos de seu segurado e a falha na prestação de serviços (oscilação de energia elétrica) – Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido,

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Seguradora que não desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos de seu segurado e a falha na prestação de serviços (oscilação de energia elétrica) – Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido, sobretudo porque apontam que a origem dos danos adveio de descarga elétrica de origem atmosférica (raio) – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.